Tribunal: TJSP
Processo: 1078124-39.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
COMPRA E VENDA – Rescisão – Taxa de fruição que deverá incidir desde o início da posse do comprador autor, com a entrega das chaves, até a efetiva restituição do bem à vendedora ré – Ônus sucumbenciais que foram corretamente atribuídos ao autor, que sucumbiu substancialmente dos pedidos iniciais e foi quem deu culpa ao desfazimento do contrato – Apelo não provido, com observação